Tribunal: TJDFT
Processo: 0737038-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737038-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENA DOS SANTOS PEREIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por MILENA DOS SANTOS PEREIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão (Decreto-Lei 911/1969) no 0702267-55.2021.8.07.0014 ajuizada por BANCO ITAUCARD S.A. (agravado), a condenou em multa por ato atentatório a dignidade da justiça, por não ter indicado o endereço em que o veículo objeto da busca estava localizado. Eis o teor do decisum questionado (ID. 30843139, p. 02): “(...) Tendo em vista o descumprimento da determinação, aplico ao réu a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, que fixo em 10% do valor da causa. Ao autor para que indique o endereço para cumprimento da liminar ou promova o andamento do processo. (...)” Em suas razões recursais (ID. 30843137, p. 01-14), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão de origem deve ser reformada pois não há qualquer disposição legal que obrigue a agravante a indicar o endereço onde o veículo se encontra, sendo relevante destacar que a obrigação legal que existe restringe-se a fase de execução, etapa esta que ainda não foi alcançada nos autos de origem (p. 04); b) a multa aplicada mostra-se incompatível com este momento processual, ainda mais quando há negociação extrajudicial para se obter uma transação que seja benéfica a ambos (p. 07); c) a própria legislação de regência prevê mecanismos para o credor buscar a satisfação do seu crédito, não cabendo ao julgador impor outras providencias que se revelem excessivamente danosas a devedora (p. 09-10) Requer os benefícios da justiça gratuita e, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo a decisão recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o ato impugnado e afastar a multa processual que lhe foi imposta (p. 08-09 e 14). Sem preparo, diante da gratuidade da justiça requerida neste recurso. É o relatório. Decido. Considerando os documentos acostados pela recorrida – os quais mostram a sua renda mensal em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais) –, DEFIRO-LHE os benefícios da justiça gratuita exclusivamente para o regular processamento deste recurso. Anote-se. Acerca da admissibilidade do recurso, conforme decidido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Recurso Especial no. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Fátima Nancy Andrighi (DJE 19/12/2018) – o qual foi submetido ao rito dos recursos repetitivos –, “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Na hipótese ora tratada, trata-se, na origem, de Ação de Busca e Apreensão regido pelo Decreto-Lei 911/1969, o qual possui rito próprio e especial, no qual a instituição credora tem a faculdade de requerer a apreensão do veículo ou intentar uma ação de execução para a satisfação do seu crédito. Deve-se registrar que, ainda que opte pelo ajuizamento da ação de busca e apreensão, o credor pode, caso não encontrado o veículo, requerer a conversão deste procedimento em ação de execução. Neste interim, não tendo sido localizado o veículo de origem, entendo que existe a possibilidade do credor requerer, a qualquer momento, a alteração deste rito para o executivo, o que pode causar tumulto no cumprimento da obrigação firmada entre as partes. Portanto, verificando o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil, conheço deste Agravo de Instrumento e passo a análise da medida liminar. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso –, deve ser melhor analisada por este órgão recursal à luz dos eventos ocorridos ao longo do processo de origem para verificar se, de fato, a conduta supostamente praticada pela agravante tem a aptidão de atrair a incidência da questionada multa processual. Já o risco de dano grave ou de difícil reparação, a meu sentir, não se mostra suficientemente comprovada, visto que o agravado BANCO ITAUCARD não requereu, neste momento, a conversão do rito, mas reiterou o seu pedido de busca do veículo para outro endereço (ID. 109149396), fato este que não justifica uma pronta intervenção deste órgão julgador junto ao feito principal. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora